Tribunal: TJES
Processo: 0013717-20.2018.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013717-20.2018.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EDEVAR JOSE DALCUMUNE
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0013717-20.2018.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDEVAR JOSE DALCUMUNE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) RECORRENTE: PEDRO SOUZA MORAES DE JESUS - ES16129

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EDEVAR JOSÉ DALCUMUNE
contra a decisão de fls. 188/189, da lavra do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio simples na modalidade tentada (art. 121, caput, na forma do art. 14, II, ambos do CP).

Requer a defesa (fls. 197/203) que o recorrente seja impronunciado, sob o argumento de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para comprovar o
animus necandi.

Contrarrazões às fls. 209/213.

À fl. 215, o magistrado
a quo
manteve a decisão de pronúncia, em observância ao que determina o artigo 589, do CPP.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2750266), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Por se tratar de recurso sem revisão,
inclua-se em pauta para julgamento.

VITÓRIA/ES, 4 de julho de 2022.

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática
crime de homicídio simples na modalidade tentada (art. 121,
caput
, na forma do art. 14, II, ambos do CP).

Requer a defesa a impronúncia do réu, sob o argumento de que
as provas carreadas aos autos são insuficientes para comprovar o
animus necandi.

Preambularmente, importante ressaltar que a decisão de pronúncia deve se limitar ao mero juízo de admissibilidade da acusação, sem análise aprofundada do mérito, apontando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º do CPP, tanto em relação ao crime doloso contra a vida, quanto ao crime conexo, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Eg. TJES:

“(...) O julgamento dos delitos conexos aos crimes dolosos contra a vida, assim como a aplicação ou não do princípio da consunção, são de competência exclusiva do Tribunal do Júri. Jurisprudência STJ. Afinal, todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em homenagem à sua competência constitucional, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate. (...)” (TJES, Recurso em Sentido Estrito, 047190000779, Relatora Desª. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe: 7.4.2022 – destaquei).

Em análise da decisão recorrida,
entendo que o magistrado cumpriu a exigência legal, limitando-se a atuar nos limites do art. 413, do CPP, lançando fundamentação suficiente para caracterizar a presença da materialidade delitiva, demonstrada através do auto de apreensão (fl. 34) e do laudo de lesões corporais (fl. 174), ao passo que os indícios de autoria decorreram especialmente das provas orais.

Nesse ponto, destaco que a vítima, Jezo Coelho Mufalani, em juízo (fl. 162), relatou que:

Que no dia dos fatos, já era cerca de 00:00, e encontrava-se em casa dormindo;
Que foi acordada pela filha ALINE que lhe disse que o acusado estava do lado de fora da casa, passando a faca na grade da janela e chamando/xingando o depoente
; Que sua filha lhe acordou e o depoente foi até o local o que o acusado queria; Que o acusado estava do lado de fora da varanda que protegida por um portão; Que o depoente abriu a porta da cozinha e grade da cozinha, tendo acesso a varada;
Que o acusado xingava o depoente de "Safado", "Sem vergonha" e dizia "saia de cima da barriga de sua filha"; [...] Que começaram a discutir, o depoente disse ao acusado se ele estava ficando doido, visto que jamais faria uma coisa dessas com sua filha
; Que tem a guarda de sua filha;
Que o acusado estava muito alterado e, no dia dos fatos, o acusado não tinha acendido as luzes, estando o local escuro de forma que o depoente não havia visto o facão que o acusado portava nas mãos; Que assim, rapidamente o acusado deferiu um golpe de facão o qual atingiu o abdomem da vítima; Que o acusado levou a mão com o facão para dentro da grade atingindo o depoente
;
Que quando o acusado lhe golpeou, disse que lhe mataria; Que após o primeiro golpe o depoente pulou para trás e disse ao acusado que chamaria a polícia [...] Que após o primeiro golpe, o acusado tentou novamente golpear o depoente, entretanto, não conseguiu, pois a grade é apertada e o depoente pulou para trás
; [...] – destaquei.

No mesmo sentido encontra-se o depoimento da testemunha Aline Cadete Mufalani, em juízo (fl. 164), que presenciou a cena.

Diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de impronuncia,
tendo em vista não se encontrarem presentes quaisquer das situações previstas no artigo 414, do Código de Processo Penal.

Além disso, qualquer dúvida acerca da capitulação jurídica dos fatos descritos na denúncia e a participação do agente deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência e doutrina pátrias são firmes no sentido de que a impronúncia somente tem lugar quando o magistrado não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, até porque a decisão de pronúncia não encerra uma proposição condenatória, mas se limita a admitir a acusação para, posteriormente, remetê-la à apreciação do Tribunal do Júri.

Eventuais dúvidas sobre a avaliação do conjunto probatório devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, uma vez ser o mesmo quem detém a competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 20 de julho de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.